Tribunal: TJDFT
Processo: 0707395-82.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABATIMENTO DE VALORES. LIMITES DA COISA JULGADA. ART. 503 DO CPC. SENTENÇA. EXTINÇÃO. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS.

1. A teor do artigo 503 do CPC, "a sentença, que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da lide da questão principal expressamente decidida".

2. Na fase de cumprimento de sentença, vocacionada à execução do julgado, não é possível a inclusão de nova controvérsia, gerada após o exaurimento do cumprimento das obrigações estabelecidas na sentença.

3. Verificado que a determinação contida na sentença foi totalmente exaurida, deve ser extinto o cumprimento de sentença nos termos do art. 924, inciso II, do CPC.

4. Apelo conhecido e desprovido.